Tribunal: TJDFT
Processo: 0749177-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Pena-base. Culpabilidade. Conduta social. Fração. Confissão espontânea. Privilégio. Causa de aumento. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 1.000 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se presentes os requisitos para se reconhecer o tráfico privilegiado e se é o caso de afastar a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06; (iii) se há fundamentos para valorar de forma negativa a culpabilidade e a conduta social; (iv) se adequada a fração utilizada para aumento da pena-base; (v) se possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir
3 - As provas – depoimentos de policiais que, em local conhecido como ponto de tráfico, viram e filmaram o réu em movimentação típica de traficância, corroborados pelas filmagens, depoimento do usuário que adquiriu droga do réu e apreensão da droga -, são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas.
4 - Embora o réu seja reincidente, se não há indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, e é ínfima a quantidade de droga apreendida, justifica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
5. Provado o tráfico de drogas próximo a estabelecimento de ensino em dia/horário em que o estabelecimento estava em funcionamento, incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
6. A prática de mais de uma conduta prevista no tipo penal de tráfico, quando inserida no mesmo contexto fático, não denota maior reprovabilidade da conduta apta a justificar a valoração negativa da culpabilidade.
7. Cometido o crime durante cumprimento de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a conduta social.
8. Penalizar o réu com falta grave na esfera da execução e valorar negativamente a conduta social em ação penal, em decorrência de crime cometido no curso da execução, não leva a bis in idem. As penalidades, de natureza distintas – administrativa e penal -, são independentes entre si.
9. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz-se a pena-base.
10. A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes pressupõe que o acusado admita a traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (súmula 630 do STJ).
IV. Dispositivo
11. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput, e § 4o, art. 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 382.306/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7.2.2017; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25.10.24; AgRg no HC 643.481/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma. Data do julgamento: 8.6.21.